Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. A concessão de medida liminar, em reintegrações de posse, requer a presença dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, que são: a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, mesmo que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Na hipótese, a relação obrigacional narrada pelo agravante decorre, em tese, de um comodato verbal celebrado entre as partes. Ou seja, apesar de o agravante ser o proprietário do bem, não é possível extrair, pelos elementos constantes dos autos, em que contexto e a que título, de fato, o agravado encontra-se na posse do imóvel.
3. Verifica-se que questão demanda maiores esclarecimentos dos fatos, o que requer cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório e da ampla defesa, razão pela qual mostra-se escorreito o indeferimento do pedido de tutela provisória, porquanto ausentes os seus requisitos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.